Tribunal: TJSP
Processo: 1016267-60.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação indenizatória – Cancelamento de voo - Sentença de procedência parcial – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Partida mais de dezenove horas após o horário originalmente contratado – Quantum da indenização por dano moral majorado para valor condizente com o evento danoso – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000432027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016267-60.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOO JUNG
YANG, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram parcial provimento ao recurso, de conformidade com o voto do
Relator, que integra o presente acórdão. Vencido o 3o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016267-60.2019.8.26.0003
Apelante (s): Soo Jung Yang
Apelado (a, s): Latam Airlines Group S/A.
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Regional III Jabaquara
Juiz de 1o Grau: Carolina Bertholazzi
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14134
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

Ação
indenizatória Cancelamento de voo - Sentença de procedência
parcial Incidência da Convenção de Montreal e do CDC
Partida mais de dezenove horas após o horário originalmente
contratado Quantum da indenização por dano moral majorado
para valor condizente com o evento danoso
Sentença
parcialmente modificada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 107/113, proferida em 17/12/2019, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação e condenou a ré a indenizar danos morais experimentados pelo autor,
arbitrando o importe de R$ 5.000,00, monetariamente corrigido desde a sentença e
acrescido de juros de mora desde a citação, e a arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela o autor (fls. 119/128) requerendo majoração do quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, para R$ 15.000,00.
Contrarrazões às fls. 133/141.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 11/02/2020, é tempestiva e preparada (fls. 129).
O autor adquiriu junto à companhia aérea ré, passagens de ida de
São Paulo para Paris, com saída de São Paulo às 23h30min do dia 23/12/2018 e chegada
em Paris às 13h55min do dia 24/12/2018 (fls. 15/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroverso nos autos que o voo de partida não se realizou
conforme contratado, tendo sido cancelado por motivos técnico-operacionais (fls. 18),
com realocação do autor em voo da mesma companhia aérea, com saída de São Paulo às
18h45min do dia 24/12/2018 e chegada em Paris às 05h32min do dia 25/12/2018 (fls.
19).
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
como no tópico que segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas
e
os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da
indenização material tarifada, de modo que prevalece em relação ao dano moral o
entendimento que vem sendo aplicado, da também incidência do CDC em detrimento da
incidência exclusiva das convenções internacionais.
A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999,
promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto no 5.910/2006, prevê
expressamente a responsabilidade decorrente de atraso de voo aéreo internacional:
“Artigo 19 Atraso. O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros,
bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e
seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
No caso, a realocação de voo por motivos de necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
troca da tripulação, que não está provada, importou em atraso e espera por período
superior a 19 horas, emergindo episódio que a despeito das providências de acomodação
e alimentação, gerou mais do que um “mero dissabor”, pois evidente o grave
aborrecimento e implicações que decorrem da situação, inclusive pela aplicação da regra
de experiência comum do art. 375 do NCPC, configurando dano moral, cuja
indenização garante a CF, art. 5o, X, de responsabilidade e obrigação da transportadora
aérea.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do
C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a
extensão do dano (CC, artigo 944), exacerbado pelo total de horas de atraso, bem como
os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder
de vista a moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação, majoro a
indenização para R$ 10.000,00, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz
de causar o enriquecimento ilícito, guardando proporcionalidade com o dano moral
suportado.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a sentença
parcialmente modificada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42128
Apelação Cível no 1016267-60.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Soo Jung Yang
Apelado: Latam Airlines Group S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso,ouso divergir do Em. Des.
Relator.
E o faço no que toca à majoração da
indenização por dano moral decorrente de atraso de voo.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso anteriormente, seguindo
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a
verdade é que esta C. Corte alterou sua posição acerca da
presunção de existência de dano moral decorrente de atraso
e cancelamento de voos.
Com efeito, ainda que atraso de voos e mesmo
cancelamentos com remanejamento de passageiros causem
dissabor, o C. Superior Tribunal de Justiça, recentemente,
decidiu que “na específica hipótese de atraso ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro”, pois “vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se
possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro,
da
lesão
extrapatrimonial
sofrida”
(REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse mesmo v. acórdão assinalou que, na
análise do caso concreto, devem ser observadas certas
particularidades, como: “i) a averiguação acerca do tempo
que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou
por
perder
compromisso
inadiável no destino, dentre outros” (“idem”).
No caso concreto, não se vê prova nenhuma da
alegada “aflição”, tanto mais porque o apelante não
indicou
de
forma
específica
aquelas
circunstâncias
agravadoras do dissabor característico da simples falha na
prestação de serviços.
Com efeito, o apelante afirma que, depois de
certa espera em fila, foi realocado em voo seguinte da
apelante.
Ora, ainda que o intervalo entre os voos
seja longo (cerca de 18 horas), o apelante retornou para
sua residência, com o que nenhuma necessidade havia de
fornecimento de hospedagem.
Além disso, noticiou que esperou uma hora na
fila para ser atendido, o que não é excessivo, considerando-se o volume de passageiros em voo internacional.
Por fim, tem-se que, marcando um voo em 23
de dezembro, não se pode ter como absurda sua realocação
para voo no dia seguinte, tanto mais porque não há
indicativo de que passaria as celebrações natalinas com
amigos e familiares no destino.
Assim, em princípio, sequer se poderia
cogitar de ocorrência de dano moral.
Contudo, tendo em vista que o recurso foi
interposto apenas pelo apelante autor, não há falar em
reforma da r. sentença, para que não haja “reformatio in
pejus”. Não há, todavia, como se cogitar de
majoração do “quantum” indenizatório.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia
provimento à apelação, na forma acima.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
A374BDF
6
7
Declarações de
Votos
JOSE TARCISO BERALDO
10F81333
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016267-60.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.